Tribunal: TJMT
Processo: 0002488-25.2015.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002488-25.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção passiva, Inserção de dados falsos em sistema de informações]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DERNIVALDO PEREIRA MARQUES JUNIOR - CPF: 027.426.201-09 (APELANTE), ALEX (APELANTE), BRUNA DOS SANTOS MARTINS - CPF: 022.969.111-02 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDJANDER AVILA DOS SANTOS - CPF: 003.684.051-33 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
INSERÇÃO DE DADOS FALSOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO CIRETRAN/MT
[ART. 313-A, DO CP] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – DOIS RÉUS – PEDIDO IDÊNTICO - PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE DOLO – INVIABILIDADE - CONDUTA QUE CONSISTIU EM INSERÇÃO INDEVIDA DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO DETRAN/MT (CARACTERÍSTICA DO VEÍCULO) SEM REALIZAÇÃO DE VISTORIA – OBTENÇÃO DE VANTAGEM COMPROVADA –
CONDENAÇÃO MANTIDA
– RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, DO CP) PARA UM DOS RÉUS – IMPOSSIBILIDADE – PARTICIPAÇÃO EFETIVA E INDISPENSÁVEL PARA A OBTENÇÃO DO ÊXITO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS APLICADAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PENAS DE RECLUSÃO FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL – VIABILIDADE DE ALTERAÇÃO NAS PENAS DE MULTAS FIXADAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL SEM FUNDAMENTAÇÃO – REDIMENSIONAMENTO OPERADO PARA O MÍNIMO LEGAL – PROPORCIONALIDADE À PENA DE RECLUSÃO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – PENAS DE MULTA REDIMENSIONADAS
.

Comete o delito de
Inserção de dados falsos em sistema de informações

aquele que insere ou facilita a inserção de dados falsos, alteração ou exclusão indevida de dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano.

O artigo 29 do Código Penal é taxativo no sentido de que, quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade, justificando a ideia de que a realização de atos materiais são absolutamente desnecessários à sustentação da condenação.

Enunciado Orientativo n.º 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª vara criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação penal nº.

0002488-25.2015.8.11.0064, julgou parcialmente procedente a denúncia, para absolver
Edjander Ávila dos Santos
da prática do crime previsto no art. 317,
capu
t, do CP, e condená-lo como incurso nas penas art. 313-A, do Código Penal, imputando-lhe a pena de
02 (dois) anos de reclusão
, a serem cumpridos em regime inicial aberto e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias multa, substituindo ao final a pena de reclusão por duas restritivas de direitos. Bem como,
Dernivaldo Pereira Marques Júnior
como incurso na prática do crime descrito no art. 313-A, c/c art. 29,
caput
, ambos Código Penal, imputando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial aberto e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias multa, fixados unitariamente no mínimo legal, substituindo ao final a pena de reclusão por duas restritivas de direitos. (Id. 154828157).

Inconformados com o desfecho da sentença condenatória, através da Defensoria Pública, os sentenciados interpuseram recurso de apelação (Id.154828165).

Nas razões, requer a

absolvição dos apelantes quanto ao delito previsto no art. 313-A, do CP, nos termos do art. 386, inc. III ou VII CPP , alegando insuficiência probatória, sob argumento de que
a acusação não conseguiu demonstrar que os fatos efetivamente ocorreram da forma narrada e com o dolo exigido
.

Subsidiariamente, o apelante Denivaldo Pereira Marques Júnior requer o redimensionamento da pena base e da pena de multa e a aplicação da causa de diminuição do art. 29, CP no patamar máximo permitido. (Id. 154828171)

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensiva, pugnando pelo improvimento do recurso interposto. (Id. 154828178).

Nesta instância a i. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pelo
improvimento
do recurso interposto, assim sintetizando: (Id.160459686)

Ementa: Apelação criminal. Crime do Artigo 313-A, do CP. Irresignação defensiva. Pretendida absolvição. Alegada ausência de dolo. Impossibilidade. Conjunto probatório demonstra obtenção de vantagem ilícita. Suscitado o reconhecimento da causa de diminuição de pena pela participação de menor importância. Improcedência. Possibilidade de um particular ser coautor do crime. Pelo Improvimento do recurso.
”(Sic.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de recursos interpostos por
DERNIVALDO PEREIRA MARQUES JUNIOR
e
EDJANDER AVILA DOS SANTOS
.

De proêmio, conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A denúncia restou formulada nos seguintes termos:

“[...]

FATO 01:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em data e horário não especificados, porém no mês de janeiro de 2015, na residência localizada na Rua Luziano Borges Munis, n° 1.095, bairro Jardim Tropical, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado EDJANDER ÁVILA DOS SANTOS solicitou e recebeu, para si, diretamente, em razão da função pública, vantagem indevida, consistente na quantia de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) do denunciado Dernivaldo Pereira Marques Júnior.

FATO 02:

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que, nos dias 26 e 27.01.2015, entre as 9:00 h e as 16:00 h, no interior do DETRAN desta cidade de Rondonópolis/MT, o denunciado EDJANDER ÁVILA DOS SANTOS, na qualidade de funcionário autorizado, inseriu dados falsos no sistema informatizado e banco de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para o denunciado DERNIVALDO PEREIRA MARQUES JÚNIOR.

Fazem esclarecer as investigações policias que, na época dos fatos, o denunciado Dernivaldo era proprietário de veículo automotor Saveiro, placa NJD-4292, que possuía a suspensão rebaixada, porém sua documentação não havia sido alterada, assim, para que ele pudesse trafegar com o veículo em questão, havia a necessidade de regularizar a sua documentação junto ao Detran para incluir a modificação.

Ocorre que, em vez de dar entrada no devido processo de modificação de característica de suspensão junto ao Detran, o acusado procurou o denunciado Edjander, o qual trabalhava como vistoriador no referido órgão, tendo este, então, solicitado a ele a quantia de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) para regularizar a documentação do veículo sem qualquer procedimento prévio ou inspeção veicular.

Desta forma, após receber a referida quantia paga por Dernivaldo, o acusado Edjander, valendo de seu acesso restrito ao sistema informatizado do Detran, no dia 26/01/2015, inseriu no campo observação referente ao veículo placa NJD-4292, a seguinte informação: "'VEIC.MODJFKITSUSP./SISTILUMIN./ROD. 17" CSV79654'.

No dia seguinte, o acusado Edjander retirou a observação, pouco depois a inseriu novamente, realizando tal conduta de retirar e inserir por mais uma vez, até que neste mesmo dia, conseguiu emitir o CRLV do veículo referente ao exercido de 2015 com os dados falsos inseridos.

Assim é que, após ter realizado a inclusão da modificação no sistema, sem a realização de qualquer vistoria no veículo, o acusado Edjander entregou o CRLV alterado ao denunciado, onde além de constar a alteração da característica original do veículo Saveiro, constava um número de CSV (n° 79654) falso, já que não possuía um laudo do INMETRO (vide documento de fis. 07).

Restou-se apurado que, na posse do documento, Dernivaldo passou a conduzir seu veículo pelas vias públicas desta cidade, quando, então, no dia 09.02.2015, por volta das 17h:00min, fora abordado por policiais militares, que àquele instante realizava rondas de rotina. No curso da abordagem policial, o acusado apresentou aos policiais o CRLV onde constavam as modificações do veículo, ao que então, os policiais entraram em contato com o Detran e descobriram que não havia solicitação de vistoria para aquele veículo, tendo a partir daí, sido desvendada a pratica criminosa.

Por fim, infere-se que, ao tomar conhecimento da apreensão do veículo, o acusado Edjander, no dia 11/02/2015, novamente acessou o sistema do Detran e tratou de retirar os dados que ele indevidamente havia inserido em relação as modificações do veículo.

Ante o exposto, e por tudo que mais consta no incluso procedimento investigativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pela Promotora signatária oferece a presente DENÚNCIA contra EDJANDER ÁVILA DOS SANTOS, como incurso nas sanções do art. 317, caput e art. 313-Á dc art. 69 todos do Código Penal e contra DERNIVALDO PEREIRA MARQUES JÚNIOR como incurso no art. 313-A c.c art. 29 do Código Penal requerendo seja recebida e autuada, procedendo-se, posteriormente, à citação dos denunciados para resposta à acusação, instalando-se o devido processo legal, para ao final serem julgados e condenados, ouvindo-se durante a instrução processual penal as testemunhas abaixo arroladas
.
[...]”
(Id. 157827519).

Argumentam os apelantes que, com base na doutrina e nos depoimentos prestados em juízo, pelos recorrentes, não restou provada a autoria do crime previsto no art. 313-A do CP, vez que não agiram com dolo, tampouco o apelante Edjander obtive qualquer vantagem para si ou para outrem, tendo realizado a inserção no sistema, não possuindo conhecimento acerca da ilicitude da sua conduta, sobretudo porque não havia realizado concurso para a função de vistoriador, bem como por não existir qualquer instrução escrita de como deveriam ser realizados os procedimentos.

Pois bem.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
É o relatório. Fundamento e decido.

Pretende-se, nestes autos, atribuir a
Edjander Ávila dos Santos e Dernivaldo Pereira Marques Junior
, a autoria do
s
delito
s
tipificado
s
no
art. 317,
“
caput
”
e art. 313-
A, c/
c art. 69
,
todos do Código Penal
(réu
Edjander
) e
art. 313-
A, c/c art. 29, “caput”, ambos Código Penal
(réu
Dernivaldo
)
.

Não existem questões preliminares a serem dirimidas, e o processo se desenvolveu de forma regular comportando o julgamento de seu mérito.

A ação penal é
parcialmente
procedente
, pois vejamos
.

Inicialmente consigno que, c
compulsando detidamente os autos
,
constata-se a inexistência de provas robustas contra
o
ré
u Edjander
,
em relação ao
crime de corrupção passiva
,
o que impõe a improcedência da pretensão punitiva do Estado, pois
no que tange ao citado crime, a
autoria não se fez devidamente presente.

Pois bem, no caso em julgamento, observo que a materialidade do
s crimes
que est
ão
em apuração nesta ação, é confirmada pelo
boletim de ocorrência de págs. 08/11, CRLV de págs. 12/13, extrato do Detranet de págs. 14/15, histórico de processos do veículo Saveiro junto ao DETRAN, conforme págs. 28/34, ofício da empresa Seta Inspeção Veicular de pág. 40, termo de apreensão de pág. 84, extrato do sistema interno do DETRAN de págs. 116/117, que demonstra o histórico de alteração das características do veículo, todos documentos constantes no ID 50957545, bem como, pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual
.

Por seu turno, a autoria também restou devidamente demonstrada pelo conjunto probatório dos autos,
porém,
é suficiente para sustentar
apenas
a condenação d
e
ambos os réus
, em relação ao
crime descrito no art. 313-A, do Código Penal
,
pois ficou d
demonstrado
que o
réu Edjander
,
na qualidade de funcionário autorizado, inseriu dados falsos no sistema informatizado e banco de dados da Administração Pública
, no caso, o DETRAN,
com o fim de obter vantagem indevida para o
réu
Dernivaldo
, diferentemente do que ocorre com relação ao
crime descrito no art. 317, “caput”, do Código Penal
e imputado ao
réu Edjander
,
onde
a autoria não se faz comprovada, a não ser por indícios e conjecturas pouco sustentáveis
.

Importante registrar que, o
crime descrito no art. 313-A, do Código Penal

e sua autoria
em desfavor de
ambos os réus
,
foram
devidamente
demonstrados
nos autos, especialmente
pelo
s
depoimento
s
prestado
s
pela
s testemunhas
, que desde a fase inquisitorial e em
J
juízo
,
são harmônicos e aptos para essa conclusão,
além é claro, do contido no interrogatório prestado pelo réu Edjander em Juízo, onde ele admite a inserção dos dados falsos no sistema, negando apenas o dolo,
como se pode extrair do
s
seguinte
s
depoimento
s colhidos
.

O
ré
u
Edjander Ávila dos Santos
,
ao ser interrogado em sede inquisitorial
(
págs.
16
/
18
– ID 50957545
),
negou a prática delitiva, mas admitiu ter pegado a quantia em dinheiro e repassado para um funcionário de um despachante
, ocasião em que declarou que:

“QUE trabalha no Ciretran/DETRAN de Rondonópolis, na função de vistoriador; QUE o procedimento de vistoria funciona: o veículo é averiguado a autenticidade da numeração do chassi e do motor, e o mesmo só pode ser feito por um vistoriador que em seguida o vistoriador carimba, assina e lança o resultado no sistema do DETRAN, (Detranet); QUE não sabe como funciona a expedição do documento apreendido, pois apenas faz a checagem dos veículos; Quanto aos funcionários que são responsáveis para a emissão do documento apreendido e que inserem informações no sistema, o interrogado informa que não sabe quem pode ter realizado a confecção do documento, pois existe um rodizio de servidores no DETRAN em todos os departamentos, menos com a vistoria;
QUE esclarece quanto aos fatos que DERNIVALDO compareceu ao DETRAN e pediu uma checagem de seu veículo, SAVEIRO COR BRANCA; QUE após a checagem constou que o veículo estava correto para a regularização, que fez a checagem sem colocar nada no sistema, informalmente, pois JUNIOR é seu amigo de infância; QUE com relação ao dinheiro DERNIVALDO pediu para que o mesmo entregasse a um despachante, pois o interrogado tem fácil acesso aos despachantes, sendo que estes tem uma sala no DETRAN; QUE seguida pegou o valor de R$ 2800,00 (dois mil e oitocentos reais) na casa JUNIOR (DERNIVALDO PEREIRA MARQUES JUNIOR), sendo que residem próximos, e repassou esse valor para um funcionário de um Despachante, chamado ALEX;
QUE não sabe o nome do despachante, pois ALEX faz serviço para vários despachantes; QUE se compromete a conseguir o nome completo e o endereço para localizar o ALEX;
QUE em nenhum momento exigiu ou solicitou alguma vantagem, nem mesmo DERNIVALDO lhe ofereceu; QUE não sabe como o documento do veículo de DERNIVALDO foi alterado sem ter sido inserido nenhuma informação, no sistema;
QUE não tem informação de como o documento foi entregue para o DERNIVALDO;”

Por sua vez,
ao ser interrogado em Juízo, o réu

Edjander
,
apresentou versão
substancialmente
diversa,
negando a prática delitiva, mas
admit
iu
a inserção dos dados falsos no sistema
e
neg
ou a existência de dolo
, bem como, do recebimento de qualquer quantia em dinheiro
, oportunidade em que declarou em síntese que,
não praticou os crimes descritos na denúncia, pois o Dernivaldo solicitou-lhe auxílio para regularizar seu veículo que era rebaixado e sofria pressão dos policiais
; Que
Dernivaldo então foi até o DETRAN e o interrogando viu o automóvel, estando tudo certo para que passasse pela vistoria
; Que diante disso,
informou-lhe que seria necessário fazer o laudo de inspeção veicular
; Que
Dernivaldo perguntou-lhe se ele não poderia colocar a observação antes e depois ele iria no INMETRO, de forma que o declarante assim o fez
; Que
colocou a observação
porquanto não possuía treinamento; Que
tinha conhecimento de que precisava do INMETRO para auditar e emitir documentos, mas não agiu de má-fé
; Que
não recebeu qualquer quantia para tanto
; Que
o valor na época seria uns setecentos reais, ou seja, trezentos do DETRAN e quatrocentos do INMETRO
; Que
o veículo de Dernivaldo estava apto, não sendo condizente se fosse cobrar R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)
; Que
cometeu o equívoco de colocar no sistema, antes de ter o laudo do INMETRO em mãos
; Que a observação foi calcada em anotações que tinha e estavam arquivadas em um bloco de notas, copiava e colocava no sistema, para depois somente alterar o número do INMETRO; Que
o combinado é que Dernivaldo iria no INMETRO e retornaria no DETRAN para realizar a pós vistoria e terminar o processo
; Que
isso nunca aconteceu, porque ele foi abordado antes
; Que
uma semana após o declarante ter colocado a observação, Dernivaldo fora abordado pela Polícia
; Que explicou para Dernivaldo a documentação que ele precisava, que era o laudo do INMETRO, cópia da CNH e CRLV do veículo; Que ocorre que Dernivaldo não possuía o documento do automóvel; Que
foi emitido o CRLV, mas o declarante não sabia, pois já sai a observação, mesmo sem ter terminado o processo
; Que como Dernivaldo viu que saiu no documento, acredita que ele pensou que já estava encerrado; Que
realizou a inserção antes de terminar o processo
, pois Dernivaldo estava com o recibo em mãos para proceder a transferência; Que
o Dernivaldo fez um orçamento e ficou em torno de R$ 2.800,00
; Que
pensou que ele retornaria com o laudo e o declarante conseguiria inserir corretamente
; Que reitera que não agiu de má-fé nem recebeu nenhum valor; Que
depois do PAD no DETRAN, foi exonerado no ano de 2020
; Que
entende que agiu de forma errada
; Que
entrou na agência VIP em 2007 e só fazia CNH e, em 2010, foi jogado no Ciretran, para fazer vistoria
, porque havia muita demanda em Rondonópolis; Que não sabia que era errado, pois pensou que no momento da auditoria, seria feita a correção; Que depois que saíram os manuais, percebeu que não poderia ter feito a anotação antes; Que não teve treinamento; Que foi um erro processual; Que fez o concurso para agente administrativo, para trabalhar internamente; Que na época que realizou o concurso, havia cargo separadamente para agente administrativo, vistoriador e cargo de fiscalização e, depois de 2010, unificaram essas três funções em um cargo apenas; Que para ser vistoriador, era necessário fazer um curso de 30 dias em Cuiabá, onde a pessoa recebia todo o aparato e material; Que para inserir os dados no sistema e utilização das abreviaturas, não existia nenhuma cartilha, normativa, manual de procedimento ou portaria, que constava as especificações que deveriam ter, era meramente bom senso; Que não existia nenhuma instrução escrita de como agir em determinado processo, ou seja, a documentação necessária, era tudo instrução de um servidor para outro; Que a questão da abreviação, é porque no campo de observação do CRLV é muito pequeno, não cabendo muita coisa, sendo necessário fazer diversas abreviações das palavras e, então, para não abreviar na hora em que estava inserindo, pois as vezes não cabia e para que o documento não fosse perdido, anotava em um bloco de notas as observações já abreviadas, para não ter a possibilidade de perder a cédula, para que no momento da impressão, não saísse cortada a observação; Que
na abordagem da Polícia, aconteceu a seguinte situação: recebeu uma ligação do policial e confirmou que havia inserido a informação no sistema
; Que eles se deslocaram até onde o declarante estava e dali foi junto com eles, enquanto o Dernivaldo estava no banco de trás e o policial dirigindo; Que
o Dernivaldo mostrou-lhe o celular constando uma mensagem, que ele havia dito na Delegacia, que havia adimplido a importância de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) para o declarante e que era para ele confirmar
; Que
diante da Autoridade Policial narrou então que havia recebido a quantia e repassado a um despachante, porém, não recebeu qualquer valor
; Que não foi advertido a respeito de que as informações prestadas poderiam ser usadas em seu desfavor e que tinha o direito ao silêncio; Que o veículo de Dernivaldo estava em condições de passar pela inspeção, até mesmo porque ele era muito cuidadoso com seu automóvel
.

Já o
ré
u
Dernivaldo Pereira Marques Junior
,
ao ser interrogado em sede inquisitorial (
págs.
20
/
21
– ID 50957545
),
negou a prática delitiva
, ocasião em que declarou que:

“
QUE é proprietário de um veículo SAVEIRO, COR BRANCA, placa NJD-4292, "rebaixada" e por duas vezes o veículo foi apreendido porque estava rebaixada
; QUE o interrogado resolveu regularizar o seu veículo para não ter problemas; QUE
ficou sabendo que tinha como regularizar o veículo no documento para que seu carro continuasse rebaixado, porém dentro da legalidade
; QUE
ficou sabendo dessa informação pelo EDJANDER, amigo de infância, onde passou R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) para que ele passasse esse valor a um despachante e conseguisse regularizar o documento de seu veículo
; QUE
em nenhum momento EDJANDER cobrou ou pediu algum valor ou vantagem, que inclusive fez isso meramente por serem amigos
e por morar perto, porque não tinha tempo;”

Por
fim
, ao ser interrogado em Juízo, o réu
Dernivaldo
, apresentou versão
substancialmente
diversa,
negando a prática delitiva
, oportunidade em que declarou em síntese que,
não praticou o crime descrito na denúncia, pois afirma que tinha uma Saveiro, cor branca e nessa época, tinha uma loja de som e bastante som no veículo, que era até rebaixado
; Que sempre que o policial passava lá, apreendia o automóvel, porque ele estava baixo; Que
para evitar problemas com a Polícia, queria legalizá-lo
; Que
diante disso, procurou um despachante para orçar o valor que ficaria para regularizar
; Que
o orçamento resultou em R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), porém, não possuía referida importância e, então, pediu auxílio do seu amigo Edjander, o qual laborava no DETRAN
; Que
não passou qualquer dinheiro para o Edjander
; Que
entendeu como um favor, pois eram amigos de infância
; Que
levou o carro no DETRAN e o Edjander fez a vistoria
; Que
posteriormente o documento saiu regular, já com as alterações
; Que não imaginava que houvesse alguma irregularidade, tanto que quando foi abordado, falou para o policial que estava tudo certo agora, mas o policial verificou alguma irregularidade e, então, foram até onde o Edjander estava; Que
não pagou nenhuma taxa, nem da vistoria
e, acredita que o veículo não apresentava irregularidade; Que
nunca realizou nenhum ato no DETRAN, sem que efetuasse o pagamento de algum valor
; Que
o automóvel estava baixo e a roda era aro 17
, mas não tinha nenhuma alteração de motor, nem alguma outra característica que apresentasse insegurança, apenas estava muito pesado, em razão da quantidade de baterias; Que foi apenas no despachante chamado Rafael para fazer um orçamento
.

N
o que atine à prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, temos os depoimentos das seguintes testemunhas, que ao serem ouvidos em Juízo, declararam em síntese que:

Testemunha Carlos Antonio Nazário – Servidor da Ciretran:

Que se lembra no final do expediente
apareceu uns policiais na Ciretran, perguntando como se fazia a modificação de características do veículo e então explicou para eles, que tinha que ocorrer uma vistoria pela Setas, que emite o laudo da CSV e depois retorna para o DETRAN
; Que se lembra de que o policial disse que ia investigar, porque havia inserção de dados e que não teria ocorrido a vistoria e então, o depoente disse que ia comunicar a corregedoria; Que
o Edjander trabalhava na Ciretran como vistoriador e que a função dele era vistoriar os carros e depois inseria no sistema o laudo, informando se o carro estava ou não de acordo com as exigências legais
; Que
confirma que o réu Edjander tinha acesso ao sistema do DETRAN
, mas no caso em tela, não pode afirmar se ele tinha ou não competência para inserir ou não os dados no sistema, porém,
toda vez que o servidor faz isso, fica registrado no sistema do DETRAN
; Que na época o depoente era chefe no DETRAN e até hoje trabalha no órgão; Que
na época dos fatos foi instaurada uma sindicância e um PAD em face de Edjander, sendo que participou das investigações, que terminaram por afastar e desligar de forma geral o acusado Edjander do quadro de servidores do DETRAN
; Que
o laudo é do CSV para alterar as características do veículo, tais como suspensão, cor e outros
; Que
todos os servidores que trabalham na vistoria, tem acesso ao sistema e cada um deles tem uma senha individual para operar o sistema
, sendo que na época, eram em torno de nove ou dez pessoas; Que em resumo,
confirma que o veículo Saveiro tinha constando em seu documento, que a suspensão era alterada, mas não tinha passado por vistoria e que foi confirmado que a inserção dos dados foi feita com a matrícula do Edjander
.

Testemunha Daniel Vinicius Salustiano da Silva – Policial Militar:
Que se recordou do fato, pois
realmente abordaram o carro e estranharam o número inserido como identificação de adulteração do veículo, posto que o normal é ter 16 números e salvo engano, só tinham 10, razão pela qual, resolveu investigar e descobriu a tramoia do funcionário público
; Que
o dono do veículo já era conhecido do depoente, porque já havia feito várias abordagens anteriores e inclusive já tinha até aprendido o carro e então o orientou para que ele fizesse de forma certa, ou seja, no DETRAN, sendo que no dia da abordagem, ele chegou a rir e disse hoje eu estou certo e apresentou o documento
, parecendo realmente que ele acreditava que estava correto e,
ao descobrir que estava errado, ele chegou a dizer que pagou o valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) para o funcionário do DETRAN
; Que
o depoente foi até o funcionário do DETRAN, mas ele negou,
então encaminharam todos para a delegacia.

Deste modo, analisando as provas colhidas nos autos, a meu ver, restou soberanamente comprovada a conduta delituosa d
e
ambos os
ré
us
,
na prática do
crime descrito no art. 313-A, do Código Penal
, tendo em vista o teor dos depoimentos prestados pelas testemunhas auscultadas em Juízo,
especialmente a testemunha Carlos, servidor da Ciretran,
que comprova que
o
réu Edjander
,
na qualidade de funcionário autorizado, inseriu dados falsos no sistema informatizado e banco de dados da Administração Pública
, no caso, o DETRAN,
com o fim de obter vantagem indevida para o
réu
Dernivaldo
, pois
restou demonstrado que o réu Dernivaldo,
procur
ou o réu Edjander, o qual na época dos fatos, era servidor do DETRAN, e solicitou que o mesmo lhe “ajudasse” a regularizar o seu veículo, no estado em que ele se encontrava (rebaixado), sendo que o réu Edjander, por sua vez, visando
auferi
r
vantagem ilícita
e/ou diante da amizade existente entre ambos (o que não restou devidamente esclarecido nos autos, conforme será explanado a seguir), sem realizar os devidos procedimentos legais (perícia junto ao INMETRO), realizou a inserção de dados falsos no sistema do DETRAN, consoante se extrai extrato do sistema interno do DETRAN de págs. 116/117 – ID 50957545, que demonstra o histórico de alteração das características do veículo, beneficiando assim, o réu Dernivaldo, que retirou um novo CRVL, já com a anotação das alterações do veículo, conforme se denota CRLV de págs. 12/13 – ID 50957545
, portanto,
sob minha ótica,
todas as provas apontam para a procedência da demanda penal
, isso é claro, somente em relação ao crime descrito no art. 313-A, do Código Penal, em desfavor de ambos os réus, diante da comunicabilidade disposta no art. 29, “caput”, do Código Penal
.

Destaco ainda que, em que pese a negativa de autoria apresentada pelo
réu Edjander
em Juízo, de que realmente realizou a inserção dos dados falsos no sistema, mas não agiu de má-fé, pois não recebeu o devido treinamento para exercer a sua função, a meu ver, não merece acolhimento, pois essa versão ficou restrita somente a sua palavra, não havendo nenhum outro elemento comprobatório apto a subsidiar o pleito absolutório perseguido, ao contrário disso, conforme exposto alhures, as provas constantes nos autos, apontam que o réu Edjander tinha pleno conhecimento acerca da ilicitude da sua conduta, pois é pouco crível que um servidor público concursado, atuante na função de vistoriador há mais de 04 (quatro) anos, desconheça o devido procedimento legal, ou seja, de que o veículo deveria passar por uma vistoria pela Setas (INMETRO), que emite o laudo da CSV e depois retorna para o DETRAN, onde então, não havendo nenhuma irregularidade, é lançando no sistema as alterações das características solicitadas, emitindo-se ao final, um novo CRVL, diferentemente do que ocorreu no presente caso, razão pela qual, não há que se falar em absolvição por ausência de dolo, posto que, apesar de não restar demonstrado nos autos o recebimento da vantagem indevida, restou evidente que o réu Dernivaldo foi beneficiado com essa conduta.

De mais a mais, em que pese a negativa de autoria apresentada pelo
réu Dernivaldo
em Juízo, de que entende que não praticou nenhuma irregularidade, pois apenas pediu um favor para o réu Edjander, a meu ver, não merece acolhimento, posto que essa versão ficou restrita somente a sua palavra, não havendo nenhum outro elemento comprobatório apto a subsidiar o pleito absolutório perseguido, ao contrário disso, conforme exposto alhures, as provas constantes nos autos, apontam que o réu Dernivaldo tinha pleno conhecimento acerca da ilicitude da sua conduta, pois é pouco crível que um indivíduo, empresário, atuante no ramo de som automotivo, desconheça o devido procedimento legal, ou seja, de que para realizar algum procedimento junto ao DETRAN, é necessário, ao menos, realizar o pagamento de alguma taxa, fato que o próprio réu Dernivaldo admitiu em seu interrogatório, de que nunca realizou nenhum procedimento junto ao mencionado órgão, sem que houve realizado algum pagamento de taxa, razão pela qual, não há que se falar em absolvição.

Por esse norte, entendo que a prova produzida é clara e suficiente para sustentar a condenação d
e
ambos os réus
, na prática do
crime descrito no art. 313-A, do Código Penal
,
pois ficou d
emonstrado
que o
réu Edjander
,
na qualidade de funcionário autorizado, inseriu dados falsos no sistema informatizado e banco de dados da Administração Pública
, no caso, o DETRAN,
com o fim de obter vantagem indevida para o
réu
Dernivaldo
.

Neste norte temos
os
seguinte
s julgados
:

APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA MAJORADO. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADO. CORRUPÇÃO ATIVA MAJORADO. 1. Considerando-se que o Acusado se defende dos fatos, e não da capitulação jurídica, que o crime de inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A, CP) foi descrito na Denúncia, embora não tenha sido inserido na classificação dos fatos ao final da peça acusatória, que a acusação requereu a condenação por essa infração penal nas alegações finais e, por fim, que o Magistrado, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia, pode atribuir-lhe definição jurídica diversa (emendatio libelli), consoante a norma do artigo 383 do Código de Processo Penal, supera-se a preliminar de nulidade do processo por violação ao devido processo legal. 2. Ficando divisado nos autos: (1) que o Recorrente Danilo, que à época era servidor público do DETRAN/GO e atuava como coordenador da junta técnica responsável pela avaliação prática de direção veicular de pessoas com deficiência física, visando beneficiar a então acusada Idaci, no propósito de obter a carteira nacional de habilitação para dirigir veículo automotor, sem que ela se submetesse ao teste efetivo de condução de automóvel, inseriu dados falsos no formulário RENACH e no formulário de exame de direção veicular, ambos relativos ao procedimento de consecução da suprarreferida carteira de motorista da aludida candidata, simulando sua aprovação, como se ela fosse pessoa com deficiência; (2) que não apenas a prova prática da candidata Idaci foi ficticiamente realizada antes mesmo do início do horário do expediente do DETRAN/GO, mas também que o suposto teste de volante foi registrado no sistema previamente à própria designação da sua data; (3) e que o exame grafotécnico constatou que as informações contidas no procedimento da candidata Idaci foram inseridas pelo mesmo punho que preencheu o procedimento da candidata Luciana Moreira de Jesus, e que o Denunciado Danilo admitiu, perante a Autoridade Policial, que foi ele quem apôs os dados no procedimento desta última candidata, não se apresenta viável a pretensão absolutória por insuficiência de provas, seja no que concerne ao delito de falsidade ideológica majorado (art. 299, § único, CP), seja no que diz respeito ao crime de inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A, CP). 3. Tendo-se em conta que os delitos de falsidade ideológica majorado (art. 299, § único, CP) e de inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A, CP) não se confundem, pois, enquanto este versa acerca de inserção de dados falsos no sistema computadorizado, aquele condiz com a inserção de informações falsas em documentos físicos, não há se falar em consunção entre essas duas infrações penais. 4. Ressaindo dúvida nos elementos de convicção acerca da prática dos crimes de corrupção passiva majorado (art. 317, § 1º, CP) e de inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A, CP) por parte de certos Acusados, mantém-se a declaração de absolvição desses ilícitos penais. 5. Se os delitos de falsidade ideológica majorado (art. 299, § único, CP) e de inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A, CP) não são da mesma espécie, achando-se o primeiro sob o título dos crimes contra a fé pública, ao passo que o segundo está posicionado no título dos delitos contra a administração pública, é incabível o reconhecimento do crime continuado (art. 71, CP) em detrimento do concurso material (art. 69, CP). 6. Inexistindo na dosimetria da pena alguma irregularidade ou excesso por parte do Magistrado sentenciante, nem mesmo quanto à valoração neutra das circunstâncias do crime, isso pelo motivo de que a candidata então beneficiada pela obtenção indevida da carteira nacional de habilitação para dirigir veículo automotor declarou, sob o crivo do contraditório, que não está mais habilitada para tanto, preserva-se o cálculo da sanção assim como foi estabelecido na sentença. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJGO, PROCESSO CRIMINAL -> Recursos -> Apelação Criminal 0056922-73.2015.8.09.0175, Rel. Des(a). DESEMBARGADOR ITANEY FRANCISCO CAMPOS, 1ª Câmara Criminal, julgado em 23/02/2022, DJe de 23/02/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA E, PELA NÃO COMPROVAÇÃO DO DOLO NA PRÁTICA DA CONDUTA DESCRITA NA DENÚNCIA. DIMINUIÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. 1. Incomportável a reforma da sentença para absolver o processado por ausência de provas, quando materialidade e autoria restaram plenamente comprovadas, especialmente pelas provas testemunhais e documentos que demonstraram a inserção de dados falsos no sistema de processamento de dados da SEFAZ-GO. 2. A circunstância genérica da confissão deve ser reconhecida, mesmo que esta seja qualificada, ensejando na atenuação da pena. 3. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e concessão do sursis, por ausência de preenchimento dos requisitos formais estabelecidos no art. 44, inciso I e 77, ambos do Estatuto Repressivo. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJGO, APELACAO CRIMINAL 101553-17.2011.8.09.0087, Rel. DES. J. PAGANUCCI JR., 1A CAMARA CRIMINAL, julgado em 18/10/2018, DJe 2629 de 19/11/2018)

Sendo assim, ficou suficientemente demonstrado que o
crime descrito no art. 313-A, do Código Penal

fo
i
perpetrado
por
ambos os acusados
,
logo, ao caso deve ser aplicada a reprimenda compatíve
l
com a
s suas
conduta
s
.

Em face disso, ressalte-se que o fato é típico, antijurídico e culpável, logo, estando comprovadas a materialidade e a autoria do
crime descrito no art. 313-A, do Código Penal
, outro caminho não resta a não ser julgar procedente a presente ação penal, em face dos réus Edjander Ávila dos Santos e Dernivaldo Pereira Marques Junior.

Por fim,
com relação ao crime de corrupção passiva
, imputado ao
réu Edjander
,
constata-se dos autos que o acervo probatório angariado durante a instrução processual, demonstra-se dever
á
s frágil
,
para subsidiar um édito condenatório em desfavor d
o citado réu
, pois a meu ver, não restou demonstrado de forma indene de dúvidas, que
o réu Edjander, na qualidade de funcionário público, tenha solicitado e recebido vantagem indevida, para beneficiar o réu Dernivaldo, pois os únicos indícios constantes nos autos, são as declarações prestadas pelo policial militar Daniel, que relatou em Juízo que, ao abordarem o réu Dernivaldo, ele chegou a dizer que pagou o valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) para o funcionário do DETRAN, porém, o próprio réu Dernivaldo, ao ser ouvido ainda em sede inquisitorial, asseverou que repassou a mencionada quantia ao réu Edjander, para que ele repassasse à um despachante e, em Juízo, o réu Dernivaldo negou qualquer repasse de quantia em dinheiro, creditando a conduta praticada pelo réu Edjander, à um favor que ele estava fazendo.

Neste norte, destaco também que, em sede inquisitorial, o réu Edjander confirmou a versão apresentada pelo réu Dernivaldo perante a Autoridade Policial, ou seja, de que realmente pegou a quantia em dinheiro e repassou a um despachante, contudo, em Juízo, o réu Edjander apresentou versão diversa, negando qualquer recebimento da quantia em dinheiro, e afirmou que apenas apresentou aquela versão na delegacia, a pedido do réu Dernivaldo, salientando ainda que, somente realizou a inserção dos dados falsos no sistema do DETRAN, por um erro procedimental, em razão da falta de treinamento para exercer a função, não agindo com má-fé
,
alegação essa já afastada alhures.

Ademais, ciente da relevância do depoimento prestado pelo policial militar, entendo que ele deveria estar acompanhado de outros elementos probatórios, como por exemplo, uma quebra de sigilo telefônico ou bancário dos envolvidos, fato que inexiste no presente feito,
portanto,
diante da fragilidade probatória
, entendo que
em relação ao crime de corrupção passiva, é
forçosa a absolvição d
o acusado Edjander, pois reafirmo que, é certo e induvidoso que a conduta perpetrada pelo citado acusado, beneficiou diretamente o réu Dernivaldo, contudo, não restou devidamente esclarecido se o réu Edjander
auferi
u alguma
vantagem ilícita
ou praticou o ato em razão da amizade existente entre ambos, circunstâncias que concatenam para a absolvição do réu Edjander
.

Ademais, ninguém pode ser condenado com fundamento em indícios, conjecturas ou suspeitas, como se verifica no caso sub-judice, vez que a condenação exige prova plena, inconteste em que se arrime.

V
erifica-se que há demasiada fragilidade das provas, impondo-se desta forma a absolvição d
o
ré
u Edjander
, com fincas no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, isto é claro, em relação ao crime de corrupção passiva
.

Sendo assim, ainda que
o
ré
u Edjander
tenha
eventualmente
praticado o
crime descrito no
art
. 317, “caput”,
do Código Penal, em virtude da
precariedade
d
as
provas
existentes nos autos
, não me resta outra alternativa a não ser julgar improcedente a presente ação penal
e de consequência absolver o citado réu, em relação ao mencionado crime.

DISPOSITIVO

Isto posto, com arrimo nos fundamentos acima descritos e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
a ação penal e
CONDENO
o réu
Edjander Ávila dos Santos
,
brasileiro,
casado
, nascido aos
29
/0
7
/198
5
, natural de
Rondonópolis
/M
T
, portador do RG 1
5
4
6773-2
SSP/M
T
e CPF 0
03
.6
84
.0
51
-
33
, filho de
Edinaldo Pereira dos Santos
e de
Margarida Maria Ávila dos Santos
, residente n
a Avenida Alberto Saddi, nº 1467, Jardim Liberdade, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT
, como incurs
o
na prática do crime
descrito
no
art. 313-A, do Código Penal
, BEM COMO,
com arrimo no art. 386, VII, do CPP,
ABSOLVO-
O
da imputação da prática do crime descrito no
art
. 317, “caput”,
do Código Penal
.

De outro giro
,
com arrimo nos fundamentos acima descritos e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a ação penal proposta e
CONDENO

o réu
Dernivaldo Pereira Marques Junior
,
brasileiro,
casado
, nascido aos 1
9
/0
5
/198
8
, natural de
Rondonópolis
/M
T
, portador do RG 1
822404-0
SSP/M
T
e CPF 0
2
7.4
2
6.
2
0
1
-0
9
, filho de Dernivaldo Pereira Marques e de Jucélia Maria Andrade Marques, residente na Rua Luziano Borges Munis, n° 1.095, Jardim Tropical, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como incurso na prática do crime descrito no
art
. 313-A, c/c art. 29, “caput”, ambos
do Código Penal
.
(...)”
(sic).

Nos termos do art. 313-A do CP, acrescentado pela Lei nº. 9.983, de 14 de julho de 2000, constitui o delito o fato de “
inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano
”.

Essa incriminação tem por objetividade jurídica a Administração Pública, particularmente a segurança do seu conjunto de informações, inclusive no meio informatizado que, para a segurança de toda a coletividade, devem ser modificadas somente nos limites legais. Daí se punir o funcionário que, tendo autorização para manipulação de tais dados, vem a maculá-los pela modificação falsa ou inclusão e exclusão de dados incorretos.

Destarte, pesa sobre os Recorrentes Edjander, na qualidade de servidor público [juntamente com o corréu Denivaldo Pereira Marques Júnior] a imputação de inserir dados falsos em sistema de informações [art. 313-A, do CP].

Destarte, comete o delito de Inserção de dados falsos em sistema de informações

aquele que insere ou facilita a inserção
de
dados
falsos, alteração ou exclusão indevida de dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano.

A vantagem indevida descrita no tipo penal violado, pode se dar de diversas forma, não se restringindo a conteúdo econômico, ou seja, valor em dinheiro.

Em que pese os apelantes neguem a existência de vantagem pecuniária, ou seja, pagamento em dinheiro por parte do apelante Denivaldo ao seu amigo e apelante Edjander, confirmaram em suas declarações, que a inserção dos dados, de maneira irregular foi feita no sistema por Edjander, com o propósito de beneficiar seu amigo Denivaldo.

Neste diapasão descabe tal interpretação porquanto, conforme bem esclarecido na sentença, a testemunha Carlos Antônio Nazzário, há época funcionário da Ciretran/MT que o veículo Saveiro tinha constando em seu documento, que a suspensão era alterada, mas não tinha passado por vistoria e que foi confirmado que a inserção dos dados foi feita com a matrícula do Edjander.

A propósito, registro a afirmativa lançada nas contrarrazões pelo Promotor de Justiça, ainda que de forma repetitiva, “O argumento de que não houve “treinamento prévio” não se sustenta, já que é de sabença vulgar, que para inserção de dados verdadeiros, adstritos aos automóveis, precede-se à vistoria, o que nunca ocorreu (ao contrário, há prova de inserção de dados falsos e ‘retirada’ de observações, sem a mudança das características do veículo).” E, não é crível que “um servidor público efetivo, atuante na função de vistoriador há mais de 4 (quatro) anos, à época dos fatos, desconheça o procedimento para o qual é encarregado e realiza vários, todos os dias.” (Id. 154828178-p. 3).

À vista do conjunto probatório dos autos, deve ser mantida a condenação dos apelantes pela prática do crime previsto no
art. 313-A, do Código Penal
.

Quanto ao pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §1º, do artigo 29 do Código Penal, denominada de ‘participação de menor importância’ feito por
Dernivaldo Pereira Marques Junior,
em razão de não ter feito a inserção no sistema, ato que foi praticado por Edjander, vislumbro que o seu reconhecimento é insustentável diante do acervo probatório coligido aos autos, eis que não há dúvidas que foi Dernivaldo quem procurou seu amigo Edjander para tratar o assunto, sendo ele o principal beneficiado com a prática do ilícito, o que impede o acolhimento da tese defensiva no sentido de que sua participação foi de menor importância.

Isso porque, a participação de menor importância se caracteriza quando a conduta do agente não foi ativa na prática do crime, tendo, apenas, caráter secundário, enquanto que autor é aquele que executa, de forma direta, o fato delituoso.

No caso em apreço, a participação do apelante se deu na modalidade de coautoria, eis que Edjander agiu com a pedido do apelante e com o propósito de beneficiá-lo.

Há que ressaltar que o artigo 29 do Código Penal é taxativo no sentido de que, quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade, justificando a ideia de que a realização de atos materiais são absolutamente desnecessários à sustentação da condenação.

Rogério Greco afirma que:

“Se autor é aquele que possui o domínio do fato, é o senhor de suas decisões, co-autores serão aqueles que têm o domínio funcional dos fatos, ou seja, dentro do conceito de divisão de tarefas, serão co-autores todos os que tiverem uma participação importante e necessária ao cometimento da infração, não se exigindo que todos sejam executores, isto é, que todos pratiquem a conduta descrita no núcleo do tipo [...]

Em última palavra, podemos falar em co-autoria quando houver a reunião de vários autores, cada qual com o domínio das funções que lhe foram atribuídas para a consecução final do fato, de acordo com o critério de divisão de tarefas.” (in Curso de Direito Penal, Rio de Janeiro:Impetus, 2003, p. 481 e 482)

Trago aresto do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

[...] Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado. [...] (AgRg no AREsp 465.499/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015)

Destaco ainda, que o Código Penal brasileiro adotou a teoria unitária, a qual não faz qualquer distinção entre autor e partícipe. Assim, todo aquele que concorre para o crime, causa-o em sua totalidade, e, portanto, por ele responde integralmente. Contudo, a fim de atenuar os rigores desta teoria, o Códex procurou distinguir a punibilidade de autoria de participação, de molde a permitir adequada dosagem da pena. Assim, tem-se que atitude do apelante foi de suma importância para a efetivação da conduta típica em comento, sendo inviável a aplicação do instituto de menor importância.

Concernente à dosimetria penal aplicada na sentença, transcrevo para análise:

“
Passo doravante a dosar-lhes as reprimendas.

RÉU EDJANDER ÁVILA DOS SANTOS
.

O Código Penal atribui para o crime descrito no art. 313-A, a pena de reclusão de 02 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.
Culpabilidade
– Entendo que não se desgarrou da normalidade.
Antecedentes
– Não possui.
Conduta Social
– Não restou demonstrada.
Personalidade do Agente
– Não há elementos para se aquilatar.
Motivos
– Não ficaram esclarecidos.
Circunstâncias
– São inerentes ao tipo penal.
Consequências
– Entendo que não foram graves.
Comportamento da Vítima
– Os autos não demonstram que tenham contribuído para o crime.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são favoráveis ao réu, por isso, fixo a pena base do delito, em
0
2
(
dois
) anos de reclusão
.

No caso, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como, causas de diminuição ou aumento de pena.

No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (“Sistema Valter Ressel”), fixo a pena em
34
(
vinte e quatro
) dias-multa, para a qual, considerando a situação econômica do acusado, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, para cada dia multa.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o
regime inicial aberto
ao cumprimento da reprimenda.

EM RESUMO, condeno o réu Edjander Ávila dos Santos a cumprir a pena privativa de liberdade de 0
2
(
dois
) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial aberto e ao pagamento de
24
(
vinte e quatro
) dias-multa.

No caso em julgamento, entendo que se encontram presentes os requisitos objetivos e subjetivos para conceder ao réu a substituição da pena de acordo com o art. 44, do Código Penal, portanto,
substituo a pena imposta por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal
.

RÉU DERNIVALDO PEREIRA MARQUES JUNIOR
.

O Código Penal atribui para o crime descrito no art. 313-A, a pena de reclusão de 02 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.
Culpabilidade
– Entendo que não se desgarrou da normalidade.
Antecedentes
– Não possui.
Conduta Social
– Não restou demonstrada.
Personalidade do Agente
– Não há elementos para se aquilatar.
Motivos
– Não ficaram esclarecidos.
Circunstâncias
– São inerentes ao tipo penal.
Consequências
– Entendo que não foram graves.
Comportamento da Vítima
– Os autos não demonstram que tenham contribuído para o crime.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são favoráveis ao réu, por isso, fixo a pena base do delito, em
0
2
(
dois
) anos de reclusão
.

No caso, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como, causas de diminuição ou aumento de pena.

No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (“Sistema Valter Ressel”), fixo a pena em
34
(
vinte e quatro
) dias-multa, para a qual, considerando a situação econômica do acusado, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, para cada dia multa.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o
regime inicial aberto
ao cumprimento da reprimenda.

EM RESUMO, condeno o réu Dernivaldo Pereira Marques Junior a cumprir a pena privativa de liberdade de 0
2
(
dois
) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial aberto e ao pagamento de
24
(
vinte e quatro
) dias-multa.

No caso em julgamento, entendo que se encontram presentes os requisitos objetivos e subjetivos para conceder ao réu a substituição da pena de acordo com o art. 44, do Código Penal, portanto,
substituo a pena imposta por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal
.
”
(Id. 154828157)

N
ota-se que as penas bases foram fixadas no mínimo legal, tanto para Edjander quanto para Dernivaldo, assim permanecendo como pena definitiva.

Quanto a pena de multa, é sabença que ao momento da sua aplicabilidade, deve-se observância o disposto do artigo 59 do Código Penal para estabelecer-se o
quantum
de dias-multa, guardando simetria com a pena privativa de liberdade e, conseguinte, analisar a situação econômica do condenado para determinação do valor de dias-multa.

Enunciado Orientativo n.º 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

In casu
, salienta-se que a pena de multa não foi aplicada em observância à proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, sendo fixadas, um pouco acima do mínimo legal e ausente de fundamentação, citando apenas a condição econômica dos réus ao determinar a fração a ser aplicada aos dias multas, que por sinal, também está no mínimo (1/30).

O art. 49 do Código Penal, prevê que
:

“A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa.
Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.
”

Entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“Assim, a estipulação da quantidade de dias-multa deve ser estabelecida a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas, fixando uma quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade.(STJ - AgRg no REsp 1263860/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 05/12/2014).

Nesse mesmo sentido:

“[...]2.
Com efeito, sabe-se que definida a quantidade de dias-multa em patamar proporcional à pena privativa de liberdade
, o montante do dia-multa será elencado de acordo com a capacidade econômica do réu, guardando, então, proporcionalidade entre elas, motivo pelo qual a readequação deverá ser realizada, muito embora a diferença não seja gritante e esteja próxima do mínimo legal.(N.U 1024627-93.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)”

“[...] De acordo com o Enunciado Orientativo n.º 33 do TCCR/TJMT, é cabível readequação da quantidade da pena de multa fixada na sentença, uma vez não guardou similitude com a pena privativa de liberdade. (N.U 1000539-04.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 17/03/2023)”

Portanto, constato que o aumento determinado pelo Magistrado singular foi desarmonioso, fazendo-se necessário sua adequação, e considerando a situação econômica dos réus, os quais estão sendo defendidos pela Defensoria Pública, redimensiono as penas de multa em
10 (dez) dias-multa,
na quantia equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época.

Ante ao exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação criminal interposto por
EDJANDER ÁVILA DOS SANTOS e DERNIVALDO PEREIRA MARQUES JUNIOR
, apenas para redimensionar a pena de multa ao mínimo legal, em proporcionalidade às penas privativas de liberdade. Mantidos os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023